Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0726170-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IPANEMA SEGURANCA LTDA D E S P A C H O V I S T O S. Cuida-se de pedido de reconsideração (Num. 60833127) apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, no plantão judicial de 2a Instância, do despacho proferido pelo Relator do Agravo de Instrumento no 0726170-59.2024.8.07.0000, o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, por meio do qual, antes de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinou a intimação da Agravada para “oferecer resposta ao pedido liminar, trazendo esclarecimentos acerca a situação exposta nos presentes autos”. O Agravante requer a reconsideração do referido decisum ao argumento de que “na data de ontem (06/07/2024 às 19h21), o Sindicato dos Vigilantes anunciou início de movimento grevista para AMANHÃ (08/07/2024), ante o atraso salarial da requerida (Ipanema Segurança LTDA)” e que “A matéria jornalística ainda ressalta que: “A categoria reivindica o pagamento das férias e dos salários atrasados pela empresa Ipanema, que detém cerca de 70% dos contratos com a Secretaria de Saúde. Demonstrando mais uma vez a necessidade da concessão da tutela pleiteada nos presentes autos” (Num. 61222056 – Pág. 1). É o breve relatório. Constata-se, pois, que o Agravante requereu, no Feito de origem, tutela de urgência para o fim de determinar à Ré, ora Agravada, que, sob pena de multa, adimplisse suas obrigações salariais com os terceirizados da área de vigilância e segurança, que prestam serviços para as unidades de saúde do Distrito Federal. Nada há a justificar a apreciação do petitório no Plantão Judicial de 2a Instância, em especial por não ser cabível apreciação de pedido de reconsideração de decisões em tal sede. Ademais, a simples notícia veiculada na mídia de que a categoria dos vigilantes, supostamente afetada pelo não adimplemento contratual da ora Agravada, não afasta os fundamentos constantes da decisão agravada e da proferida pelo eminente Relator do presente recurso. Na decisão agravada, foi destacada a obrigação do Distrito Federal de fiscalizar o cumprimento dos contratos, em especial o recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas dos empregados contratados para prestarem serviços de vigilância e segurança armada e de não efetuar nenhum repasse de valores em caso de inadimplemento de verbas trabalhistas por parte da empresa contratada. Foi destacado, ainda, que “o serviço de vigilância e segurança prestado pela ré está sem cobertura contratual porque o contrato original, após sucessivas prorrogações, teve sua vigência encerrada em 18/09/2023. Atualmente, a ré é remunerada por meio de indenização que, embora utilizada pela administração, é altamente questionável. Além da ausência de cobertura contratual, sequer houve a formalização de contrato emergencial. Portanto, o serviço está "a descoberto", ou seja, sem cobertura contratual. Neste caso, fica evidente que o pedido formulado pela autora não teria base jurídica, justamente porque pressupõe relação jurídica contratual, que inexiste no caso”. Por fim, concluiu o Juiz a quo que “seria contraditório determinar que a ré, sob pena de multa, cumprisse a obrigação contratual de pagar os funcionários prestadores de serviços, sem que haja qualquer contrato em vigência. Como mencionado, a ré presta serviços mediante indenização e, neste cenário, pode, simplesmente, não mais prestar o serviço, justamente pela ausência de contrato. A princípio, não há como impor penalidade para que a ré cumpra obrigação, sem que haja qualquer contrato de prestação de serviços vigente entre as partes. Não há base jurídica para tanto. Se o modo de remuneração é a indenização, não há como obrigar o prestador de serviço a cumprir obrigação LEGAL com base em situação contratual inexistente”. Assim, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Já o Relator do presente recurso, após destacar que “em regra, a aquisição de bens e serviços pela Administração Pública é necessariamente precedida de licitação, conforme disposição constitucional e regramento das Leis no 14.133/2021 e no 8.666/1993, mediante assinatura de contrato administrativo e prévio empenho da despesa” e que “caso tenha sido prestado serviço ou fornecido bem, fora da base contratual, ou então sem a prorrogação do ajuste, não existirá vínculo regular e, consequentemente, não haverá fundamento legal”. Asseverou também que “não obstante a inexistência de um vínculo regular, tal nulidade não dispensa a Administração da obrigação de pagar pelos serviços que efetivamente tenham sido prestados ou bens efetivamente entregues, mesmo sem base contratual, podendo o pagamento ser realizado a título de indenização, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa, ou ilícito, por parte da Administração, inteligência do art. 149 da Lei no. 14.133/2021” e ainda que “o fornecimento de bem ou a prestação de serviços sem cobertura contratual consubstancia-se em afronta ao art. 91 da Lei no. 14.133/2021, sob pena de responsabilização de quem lhe deu causa. o que expõe a irregularidade da situação jurídica objeto dos presentes autos”. Concluiu, dessa forma, que seria necessário ouvir o prestador de serviço para esclarecer detalhes acerca da situação em questão. Portanto, reitere-se a notícia trazida pelo Agravante não altera o que foi decidido na decisão agravada e o que fora determinado pelo eminente Relator, bem como não justifica a apreciação, em sede de plantão judicial, de pedido de reconsideração. Com efeito, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 1454, de 24/06/2024, que regulamenta o presente Plantão Judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, estabelece os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista, dispondo, em seu § 2o, a vedação expressa de exame em regime de plantão de medidas já decididas pelo órgão competente ou pelo plantão anterior, bem como dos pedidos de reconsideração. Confira-se o teor do referido artigo, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0911Compilado.htm), com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2014/lei/l13043.htm), cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifo nosso). Ante o exposto, não há nada a prover quanto ao presente pedido de reconsideração formulado no âmbito do Plantão Judiciário de Segunda Instância, devendo o pleito ser submetido oportunamente ao Relator original do Agravo de Instrumento, o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho. I. Brasília - DF, 07 de julho de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial